Tribunal: STF
Processo: HC 252859
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e fraude processual. Medidas cautelares diversas da prisão. Decisão fundamentada. Revogação. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gleison da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 203.738/SP (evento 20).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual (art. 121, §2º, IV e; art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal). Na oportunidade, o magistrado primevo aplicou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) o afastamento das atividades de policiamento de rua, repressivo ou investigativo, durante o trâmite do processo e; b) a proibição de se aproximar das testemunhas civis arroladas na denúncia. (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para manutenção das medidas cautelares, porquanto “o cenário que autorizou sua decretação não foi provado em juízo, resultando em motivação genérica”. Sustenta excesso de prazo das medidas constritivas. Aduz grave prejuízo à subsistência do paciente, pois sua renda mensal foi comprometida. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão e, sucessivamente, pugna pela “flexibilização das medidas cautelares impostas para que o paciente possa patrulhar em outras regiões que não abranjam a dos fatos, permitindo sua transferência para outra Companhia da Polícia Militar”.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. FRAUDE PROCESSUAL. AGRAVANTE EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual (art. 121, §2º, IV e; art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal). Na oportunidade, o magistrado primevo aplicou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) o afastamento das atividades de policiamento de rua, repressivo ou investigativo, durante o trâmite do processo e; b) a proibição de se aproximar das testemunhas civis arroladas na denúncia. 



    Assento que o estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local manteve as medidas cautelares impostas, à seguinte consideração:



    “Não foi decretada a prisão do paciente, nem consta que tenha sido requerida. 



    As cautelares estabelecidas são suficientes e adequadas para garantir a escorreita realização da instrução criminal, com oitiva de testemunhas que não devem se sentir ameaçadas. Assim, mostra-se absolutamente razoável a imposição de “afastamento das atividades de policiamento de rua, repressivo ou investigativo, do denunciado GLEISON DA COSTA, durante o trâmite do processo”, bem como a proibição de se aproximar de testemunhas. 



    Impossível conceder-se a ordem, ainda, com base em eventual redução de vencimentos do paciente. Observe-se que não foi determinada a suspensão do exercício de função pública, prevista no inciso VI do artigo 319 do Código de Processo Penal e eventual redução de rendimentos não é matéria a ser apreciada em sede de Habeas Corpus.  Considerando-se a gravidade e complexidade do delito, bem como o fato informado pela D. Autoridade apontada como coatora de que há audiência de instrução já designada para 31 de maio de 2025 e que duas testemunhas teriam relatado que pessoas que vestiam camiseta com a fotografia da vítima estariam sendo abordadas, as medidas alternativas à prisão mostram-se perfeitamente razoáveis. 



    Não há constrição à liberdade do paciente, nem sequer ameaça a ela. 



    As medidas alternativas à prisão não impõem ônus excessivo que impossibilite o réu de obedecer ao comando judicial.



    As demais questões trazidas pela Defesa no bojo deste writ deverão ser enfrentadas durante o curso regular do processo de origem. 



    No mais, bem fundamentada a r. decisão pelo Juízo a quo, que manteve as medidas cautelares. Assim, apesar dos argumentos lançados na impetração, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.” (evento 16, fls. 6-7).



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter as medidas cautelares e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, reputou devidamente fundamentada e concluiu pela inexistência de desproporcionalidade na imposição. Extraio, no que sobreleva, trechos do voto condutor do acórdão (evento 20, fls. 2-3):



     “O Tribunal a quo bem discorreu sobre os motivos que justificam a manutenção das medidas já impostas até o fim da instrução criminal, que inclusive já possui data marcada para a continuidade da audiência de instrução e julgamento. 



    As providências judiciais de “afastamento das atividades de policiamento de rua, repressivo ou investigativo, durante o trâmite do processo”, do agravante, bem como a proibição de se aproximar de testemunhas, além de não imporem um ônus excessivo ao acusado no cumprimento da ordem judicial, não implicam a impossibilidade de sustento do próprio agravante, uma vez que não estamos falando em suspensão do exercício da função pública. 



    E, conforme consta dos autos, há justificado temor por parte das testemunhas de sofrerem represálias do réu caso auxiliem o deslinde da instrução processual, uma vez que o acusado ainda atua em operações na região do local dos fatos. Inclusive, foi declarado em sede policial que duas testemunhas optaram por não comparecer à Delegacia de polícia por medo. Desta feita, de rigor a aplicação das medidas cautelares supracitadas (fl. 24). 



    As medidas fixadas são, portanto, proporcionais e razoáveis, a fim de se permitir uma instrução criminal apurada e segura para as testemunhas.”



    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da instrução criminal. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada. Nesse sentido, cito precedentes: HC 239.346 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2024; HC 228.010/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática; HC 174.843/PE, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020.



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva delas. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente